Tribunal: STF
Processo: HC 158877
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-08-17
Data de publicação: 2018-08-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 691 SOMENTE SE JUSTIFICA NOS CASOS DE FLAGRANTE TERATOLOGIA, ILEGALIDADE MANIFESTA OU ABUSO DE PODER. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada.



    II – A jurisprudência deste Supremo Tribunal é forte no sentido de que a superação da Súmula 691 somente se justifica nos casos de flagrante teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder, situações nas quais não se enquadra a decisão impugnada.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.